Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093/STF. LC No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela impetrante (área de comércio eletrônico) objetiva à reforma da sentença denegatória da segurança.
2. Fatos relevantes: (i) a impetrante pretende afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não-contribuintes; (ii) em 29.11.2023, o STF julgou as ADIs 7066, 7070 e 7078 que questionavam certos dispositivos da LC no 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (a) é admissível a cobrança do ICMS-DIFAL diante da inexistência de lei local posterior à LC no 190/2022 e da observância ao princípio da anterioridade; (b) é legal a cobrança do ICMS-DIFAL antes da existência de portal que cumpra os requisitos do artigo 24-A da LC no 87/1996; (c) é constitucional a exigência do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) pelo Distrito Federal enquanto não ocorrer válida cobrança de ICMS-DIFAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao apreciar o Tema 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, o STF teria decidido que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Em modulação dos efeitos da decisão foi estabelecida a validade das leis locais editadas após a EC no 87/2015, inclusive da Lei Distrital no 5.546/2015, anotando que apenas a produção de efeitos estaria condicionada à edição de lei complementar sobre a matéria, que foi cumprida com a publicação de LC no 190/2022.
6. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal).
7. Considerando que se trata de precedente vinculante, firmado em controle concentrado de constitucionalidade, aplica-se ao caso concreto, devendo ser declarada a inexigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS até 90 (noventa) dias contados do advento da LC no 190/2022.
8. Apesar de sustentar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, antes da existência de um portal nacional que cumpra os requisitos do artigo 24-A, caput, § 3o, da LC no 87/1996, a impetrante (apelante) não demonstrou a inoperância do portal existente ou da inviabilidade de emissão de guias para recolhimento do imposto.
9. Por sinal, a impetrante poderia ter lançado mão de outras medidas para promover o devido recolhimento do tributo em questão, a exemplo do sítio virtual da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
10. Diante da impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL durante o prazo de até 90 (noventa) dias a partir da publicação da LC no 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), resulta inviabilizada, nesse ínterim, a incidência do adicional de dois por cento sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto (Fundo de Combate à Pobreza - FECP).
11. A impetrante tem direito à compensação dos créditos tributários, relativamente aos valores cobrados até 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, que será definido pela autoridade tributária, com observância das normas legais pertinentes.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente provida. Segurança parcialmente concedida. Afastada a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP) até 90 (noventa) dias após a publicação da LC n.o 190/2022. Declarado o direito da apelante à compensação dos créditos tributários, relativamente aos valores cobrados até 90 (noventa) dias após a publicação da LC n.o 190/2022, que será definido pela autoridade tributária, com observância das normas legais pertinentes.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXIX, LXX, 150, III, "c"; ADCT, art. 82; LC no 190/2022, LC no 87/1996, art. 24-A, § 3o; art. 3o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.093, RE 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.984.062/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2022; TJDFT, acórdão 1909125, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 31/7/2024; TJDFT, acórdão 1822635, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 27/02/2024; TJDFT, acórdão 1731417, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 26.07.2023; TJDFT, acórdão 1834735, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 20/03/2024.